Tribunal: STF
Processo: RE 539191
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-26
Data de publicação: 2013-02-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Correção dos depósitos judiciais pela Taxa Selic somente após a Lei nº 9.703/98. Violação do princípio da isonomia. Necessidade do exame prévio de normas infraconstitucionais. Ofensa meramente reflexa.



    1. No caso em apreço, não há como concluir pela suposta violação do princípio da isonomia sem aferir uma eventual violação da Lei nº 6.830/80. Quando a constatação da violação do dispositivo constitucional suscitado depender de uma análise prévia de normas infraconstitucionais, a ofensa será meramente reflexa.



    2. A questão controvertida repousa na esfera da legalidade, razão pela qual já existe pronunciamento conclusivo do Superior Tribunal de Justiça reconhecendo a inaplicabilidade da Taxa Selic em período anterior à vigência da Lei nº 9.703/98.



    3. Agravo regimental não provido.